Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. NOVO PEDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão relativa à gratuidade de justiça já foi apreciada e resolvida nos autos. É certo que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido de gratuidade de justiça, somente a alteração da situação financeira da requerente autoriza novo pleito. 1.1. No caso, nenhuma alegação no sentido da alteração da situação financeira da requerente, não cabendo, portanto, nova discussão quanto ao ponto.
2. Insubsistente a alegada violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença e das razões recursais apresentada pelo apelante, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma do provimento judicial de forma clara e argumentativa. Preliminar rejeitada.
3. Indeferida a gratuidade da justiça por decisão transitada em julgado e determinado o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 3.1. “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. ( )” (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).
4. Recurso conhecido e provido.